Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-42.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000804-42.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), WAGNER SILVA CAMPOS - CPF: 984.242.461-87 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR POLICIAL MILITAR NO LOCAL DO SINISTRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM OS FATOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – ULTRAPASSAGEM EM CRUZAMENTO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro
“
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.”

Demonstrado pela autora a culpa dos réus no acidente que envolveu veículo segurado, mediante boletim de ocorrência com relatos de ambos os motoristas e confeccionado por Policial Militar no local do sinistro, é de rigor a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de
ressarcimento de danos decorrente de acidente de veículo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000804-42.2012.8.11.0041

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADOS: WAGNER SILVA CAMPOS e PANTANAL TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos da
ação regressiva de ressarcimento de dano decorrente de acidente de veículos e condenação da autora
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A apelante alega culpa exclusiva do condutor do veículo pertencente à empresa apelada, pois se trata de colisão ocorrida no cruzamento entre a Avenida São Sebastião e Rua Nilo Peçanha; cita que o ônibus de propriedade da apelada trafegava na retaguarda do veículo segurado, quando no citado cruzamento, o condutor apelado realizou manobra de ultrapassagem, ocorrendo, consequentemente, o embate em os automotores.

Afirma que
o veículo segurado transitava, preferencialmente, em sua regular mão de direção; comenta que os apelados não produziram prova no sentido de que a culpa não foi do condutor do ônibus; aduz que “
é fato incontroverso nos autos que o condutor do veículo segurado não realizou qualquer conduta irregular ou infração administrativa, que ensejasse sua culpa pela ocorrência da colisão entre os veículos
.”

Assevera que o condutor do veículo segurado estava iniciando, prudentemente, conversão à esquerda e o condutor apelado deveria aguardar o automóvel segurado pela apelante concluir sua manobra e depois continuar seu curso; expõe que o condutor do veículo segurado, possuía a preferência no contexto descrito no Boletim de Ocorrência; cita que as declarações contidas no boletim de ocorrência foram feitas na presença de agente policial, gozando de presunção de validade e eficácia daquele que lavrou, no exercício de suas funções.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e condenados os apelados ao ressarcimento da quantia reclamada na exordial devidamente atualizada e acrescido de juros de mora desde o desembolso (Súmula 54 e 43 do STJ), com inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora ajuizou a demanda e sustenta que
no dia 18/11/2010, o ônibus conduzido pelo primeiro demandado (
Wagner Silva Campos)
, de propriedade da empresa ré (Pantanal Transportes Ltda.), deu causa ao acidente que danificou o veículo da empresa Grear Informática Ltda-ME, que possuía contrato de seguro com a autora; alegou prejuízo atualizado de R$ 4.610,11.

Em sua peça de defesa, a empresa Pantanal afirmou a ausência de culpa de seu preposto no acidente e atribuiu a causa do acidente ao condutor do veículo segurado, que estava parado junto ao meio fio, falando ao celular, quando, sem adotar as devidas cautelas, retornou ao centro da pista no exato momento em que o ônibus da apelada passava, atingindo-o na lateral.

E, ao proferir a sentença, o Magistrado entendeu que a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, diante de provas escassas sobre a dinâmica do acidente.

O julgador consignou que há apenas
o Boletim de Ocorrência que narra o acontecido de acordo com os relatos do condutor do veículo segurado. Sobre a prova oral, mencionou que a testemunha Pablo Wesley Domingues de Oliveira, condutor do veículo segurado, apresentou a sua versão sobre os fatos.

Entendeu o Julgador que, diante da análise do “
conjunto probatório, há, no mínimo, dúvida sobre a dinâmica do acidente, o que pesa contra a pretensão da parte Autora, já que os elementos dos autos não são aptos à comprovação de que o acidente fora causado por conduta da parte Demandada
.”

Pois bem. De fato, como mencionado na sentença,
o boletim de ocorrência amparado em relatos do condutor do veículo segurado, em tese, possui presunção relativa de veracidade.

Todavia, salvo melhor juízo, além do boletim de ocorrência, a autora apresentou outros e
lementos capazes de constituir o direito alegado e corroborar com os relatos da peça policial e da petição inicial.

No boletim de ocorrência há indicação de V-01 conduzido pelo motorista do veículo segurado e V-02 conduzido pelo motorista da empresa apelada. Sobre a dinâmica, consta: “
V-01 trafegava na Av. São Sebastião. V-01 à frente e V-02 atrás em mesmo sentido. No cruzamento com a Rua Nilo Peçanha V-02 efetuou a ultrapassagem pela contramão e ao retornar para sua faixa abalroou o V-01.”

Os fatos não foram narrados apenas pelo condutor do veículo segurado. Há no boletim de ocorrência:
“Dados dos motoristas fornecidos por Motorista 1 Motorista 2”
; ambos os motoristas estão “ticados”, destacados no BO.

Além disso, embora o Policial Militar Alexsandro Xavier Lima tenha dito em audiência não se recordar da dinâmica do acidente, afirmou que esteve no local e confeccionou o boletim de ocorrência, inclusive há “desenho” (esboço) dos veículos revelando a pertinência dos fatos narrados na inicial.

Ademais, no boletim de ocorrência há indicação de que o veículo 1:
“O que fazia: indo reto; Violações: nenhuma; (...)”
. Sobre o veículo 2:
“O que fazia: ultrapassagem; Violações: ultrapassagem em cruzamento (...)”
.

Nesse passo, a indicação de violação no boletim de ocorrência está amparada no artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe a ultrapassagem em cruzamentos, como tentou realizar o condutor do veículo da apelada.

“
Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - VALORES PAGOS DIRETAMENTE AO SEGURADO PELO CAUSADOR DO DANO - FRANQUIA - DESCONTO DO VALOR DEVIDO À SEGURADORA - NÃO CABIMENTO. Embora se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, tal direito não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico. Considerando que o réu/apelante tentou realizar ultrapassagem nas proximidades de cruzamento, conduta proibida pelo art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser responsabilizado pelo acidente. Além disso, ao efetuar o pagamento de parte do valor da franquia diretamente à segurada, presume-se que assumiu a culpa pelo acidente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.156912-7/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019).

“RAC - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - TENTATIVA DE ULTRAPASSAGEM PRÓXIMO À INTERSEÇÃO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 33 CTB) - VÍTIMA RESPONSÁVEL PELOS DANOS SOFRIDOS - AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, pelas provas produzidas (documentais e testemunhais), não há a menor dúvida de que o condutor da motocicleta Honda 125 ES, mesmo sabendo das graves consequências de tentar ultrapassagem próximo ao cruzamento/interseção, ainda sim preferiu, voluntariamente, violar a norma de trânsito preconizada no art. 33 do CTB: "Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem", e iniciar a tentativa de transposição do caminhão que seguida na sua frente, tendo sido atingido em cheio pelo veículo de carga pesada, sendo o único responsável pelos danos sofridos”
(N.U 0000731-50.2013.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

Ante exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento/ressarcimento de R$ 4.610,11 (quatro mil, seiscentos dez reais e onze centavos), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e
correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso) (Súmula
43, STJ)
.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022